Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-14.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001907-14.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JONAS MIKAEL BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.062.301-02 (APELANTE), DEBORA MACHADO OLIMPIO - CPF: 016.125.911-16 (VÍTIMA), JAYNE SANTOS BORGES - CPF: 035.891.031-59 (VÍTIMA), SARA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 044.438.391-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO CONSUMADO (1X) E TENTADO (2X)

- ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
–
1.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSILIDADE –– DOIS ROUBOS NÃO CONSUMADOS
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE –
TENTATIVA CONFIGURADA ENTRETANTO –
CONCURSO FORMAL CORRETAMENTE APLICADO –
2.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (
OVERRULING
) – HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADA –
3.
RECURSO DESPROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
O
crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando à subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada). (STJ. AgRg no AREsp 1874745/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021);

Assim, o agente que se valendo de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ingressa na residência das vítimas, as impede de sair e passa a revistar o local em busca de bens e valores para subtrair, dá início à execução do crime de roubo, que,
in casu
, só não se consumou pela pronta chegada da polícia.

A prática, mediante uma só ação de três crimes de roubo (um consumado e dois tentados) conclama a aplicação da regra do concurso formal (art. 70 do CP) não havendo, pois, que se falar em crime único.

2.
Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena
aquém
do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF;

-
Tendo em vista a obrigação, dos Tribunais Estaduais, em observar as diretrizes jurisprudenciais (em especial aquelas sumuladas e/ou as vinculantes) emanadas dos Tribunais Superiores, não compete a este TJMT aplicar a técnica de superação (
overruling
) para alterar Súmula do STJ cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF; em especial quando a própria Corte Cidadã já apreciou a questão e concluiu que, em relação à Súmula 231,
“(...) inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada (...)”
. (STJ. AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jonas Mikael Barbosa de Oliveira
interpôs a tempo e modo

recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
8 anos
de
reclusão
e pagamento de
60 dias-multa
, com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos imputados na denúncia, pela autoria , em concurso formal, de
três crimes de roubo
(um consumado e dois tentados), previstos no art.

157, § 2º, II e § 2º-A, I e no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 14, II, c/c art. 70, do CP (Id. 110117687).

Em suas razões, a defesa busca: I) o
afastamento do concurso formal
com o reconhecimento de crime único, pois, conquanto três vítimas tenham sido abordadas,
foi atingido o patrimônio de apenas uma
delas; II) a aplicação da
atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) a despeito do entendimento da Súmula 231 do STJ acerca da qual, inclusive, suscita tese de superação (
overruling
) (Id. 110117697).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 110121450). Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 115201993):

“Acusado condenado como incurso nas penas do art. 157, §2º, II e §2º-A, I e art. 157, §2º, II e §2º-A, I cc art. 14, II, do CP, por duas vezes, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela aplicação da pena abaixo do mínimo legal, devido à atenuante de menoridade relativa, e pelo reconhecimento de delito único com o afastamento do concurso formal de crimes
–
Alegações parcialmente procedentes – Pena-base fixada no mínimo legal – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Reconhecimento de crime único – Possibilidade – Concurso formal não caracterizado – Pluralidade de vítimas, porém, inexistência de lesão a patrimônios distintos –
Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022